Tribunal: TJSP
Processo: 1011519-87.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO - DIREITO A COBRANÇA DO DÉBITO EXTINTO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, AINDA QUE SUBSISTENTE O DIREITO SUBJETIVO DAÍ DECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - ACERTO DA R. SENTENÇA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO - DIREITO A COBRANÇA DO DÉBITO EXTINTO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, AINDA QUE SUBSISTENTE O DIREITO SUBJETIVO DAÍ DECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES QUE SE INDICA EM ABERTO, SEJA NA ESFERA JUDICIAL, SEJA NA EXTRAJUDICIAL – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE NATURALMENTE NÃO IMPLICA NA DECLARAÇÃO DE SUA INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.